Tribunal: TJSP
Processo: 2336497-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Respeitável decisão que indeferiu o pleito do banco para que a ré indicasse o paradeiro do veículo.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Pleito que não se justifica, porque a legislação específica prevê em caso de não localização do veículo a conversão da ação em execução (artigo 4o do Decreto-Lei 911/69). Precedente.
RECURSO DESPROVIDO.